Tribunal: STF
Processo: HC 211794
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de  pedido  de  reconsideração  apresentado em face da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    O recorrente acosta documentos e pede a  reconsideração  da decisão, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. 



    .



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa trouxe, em sede de agravo regimental, os documentos necessários à análise da controvérsia. Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF,  reconsidero  a decisão agravada e passo à análise do habeas corpus.



    2. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício:  



     



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso, se verifica.



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:  



     



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores:  



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)  



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)  



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, p. 3/5 - grifei):



    Compulsando os autos de prisão em flagrante dos autuados observo que o presente flagrante foi lavrado em cumprimento do disposto na Constituição e nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, NÃO havendo máculas observadas, além do mesmo existem razoáveis indícios de materialidade e autoria delituosas, restando claramente configurada a situação flagrancial, na modalidade de flagrante próprio, previsto no inciso I, do art. 302 do Código de Processo Penal, razão pela qual homologo o presente auto de prisão em flagrante.



    A Lei 12.403/2011 trouxe relevantes alterações, no trato das prisões e da liberdade provisória, inserindo inúmeras alternativas ao cárcere, visando à proteção da regular tramitação do processo penal, com a instituição de diversas outras modalidades de medidas cautelares. 



    A teor do que preconiza a legislação processual, art. 310, do CPP, com redação alterada pela Lei 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o magistrado, fundamentadamente: I relaxar a prisão ilegal; II- converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;III- conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, pelo que passo a avaliar a situação jurídico processual do(s) flagranciado(s), nos presentes autos. 



    (...)



    Quanto ao autuado ITALO BARBOSA GUEDES DA SILVA a prisão preventiva se faz necessária. O Laudo preliminar acostado aos autos é prova suficiente a comprovar a ilicitude das substâncias apreendidas em poder do flagranciado. Assim, diante de um juízo superficial próprio das prisões cautelares, não entendo recomendável, cabível, nem adequada, ao menos no presente momento procedimental, a concessão de medidas alternativas ao cárcere, posto que a liberdade do flagranciado representa risco à saúde e ordem públicas ante a repercussão do crime e visando preservar a credibilidade da Justiça como instrumento de garantia da ordem pública, que não se visa apenas a evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 



    Desta forma, mister salientar que crimes como esse são responsáveis pelo agigantamento da violência no nosso Estado e Pais, sendo necessário a manutenção da prisão, como forma de acautelar o meio social, cabendo ao juízo natural uma análise mais apurada dos fatos. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do julgador à reação do meio ambiente à ação criminosa. A garantia de ordem pública é um dos escopos do processo principal na medida em que visa restabelecer a situação de equilíbrio social e de ordem rompidos com a prática do crime, suas consequências e repercussão. 



    Ademais, em que pese a ausência de registros criminais em nome do autuado, em consonância com o parecer ministerial, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, a elevada quantidade de droga apreendida, bem como o depoimento prestado pelo mesmo, o qual destoa dos elementos colhidos nos autos do inquérito, entendo necessária a prisão preventiva a fim de preservar a ordem pública. 



    Ante o exposto e considerando as circunstâncias do caso concreto, recomendarem a segregação do flagranciado, com fundamento no art. 311 e 313 do Código de Processo Penal CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO ITALO BARBOSA GUEDES DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA. 



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal ou para garantir a ordem pública.



    Com efeito, a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência da Corte:  



     



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Na dicção do art. 366 do Código de Processo Penal, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 3. A revelia do réu não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Motivado o decreto prisional sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com a concessão, de ofício, da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.” (HC 127650, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015)  



     



    “HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. PRISÃO PREVENTIVA – POPULAÇÃO – INSEGURANÇA. A insegurança da população, presente a criminalidade, não respalda a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO. Indispensável é que a periculosidade, visando respaldar a prisão preventiva, seja assentada com base em dados individuais, não cabendo, presentes vários acusados, a articulação genérica. PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. O fato de o acusado haver abandonado o distrito da culpa não leva à prisão preventiva, presente a interpretação sistemática do Código de Processo Penal – artigos 312 e 366. PRISÃO PREVENTIVA – CAMPO PROPÍCIO À APLICAÇÃO DA LEI. Encerra prisão automática, incompatível com o arcabouço normativo, aludir-se à necessidade de preparar campo à aplicação da lei penal, com isso menosprezando o princípio da não culpabilidade.” (HC 110959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013 



    Ressalto ainda que a menção à quantidade de drogas apreendidas não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva. 



    Cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, essa mesma circunstância não pode alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tais circunstâncias não bastam para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:  



     



    “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



    A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Assim, no contexto dos autos, verifico que não restou demonstrado por que a imposição de medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente.



    Não bastasse, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, em razão do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 



    5. Destarte, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar a imediata soltura do paciente ITALO BARBOSA GUEDES DA SILVA (processo 0000025-29.2022.8.17.5810), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente